Tribunal: CARF
Processo: 11995.004071/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/1997
LIVRO DIÁRIO. ESCRITURAÇÃO IRREGULAR. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
No Livro Diário devem ser lançadas, com clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da pessoa jurídica.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário (art. 225, § 6o do Regulamento da Previdência Social).
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA JURÍDICA. RAT/GILRAT.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica e a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat.
SALARIO-EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
É devida a contribuição destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Salário Educação, a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para desconstituir o lançamento tributário. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez caracterizada a ocorrência do fato gerador cabe à autoridade tributária proceder ao respectivo lançamento, não havendo previsão legal que autorize a sua dispensa em decorrência de eventuais alegações desprovidas de elementos probatórios.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
PROCESSUAIS. PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE AUDITORIA FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No 162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11995.004071/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.615 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONSFRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/1997
LIVRO DIÁRIO. ESCRITURAÇÃO IRREGULAR. AFERIÇÃO INDIRETA.
POSSIBILIDADE.
No Livro Diário devem ser lançadas, com clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as
operações relativas ao exercício da pessoa jurídica.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário (art. 225, § 6o do
Regulamento da Previdência Social).
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA
JURÍDICA. RAT/GILRAT.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica e a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat.
SALARIO-EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
É devida a contribuição destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - Salário Educação, a cargo das empresas em geral sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos,
mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece
plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ,
inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11995.004071/2008-16
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário. Sendo a atividade administrativa do
lançamento vinculada e obrigatória, uma vez caracterizada a ocorrência do fato
gerador cabe à autoridade tributária proceder ao respectivo lançamento, não
havendo previsão legal que autorize a sua dispensa em decorrência de
eventuais alegações desprovidas de elementos probatórios.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF
no 163).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.
PROCESSUAIS. PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE
AUDITORIA FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No
162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro..
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação no 21-
637.0/167/98 (e.fls. 60/63), de 01/10/1998, da Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização
em São José do Rio Preto, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que em análise de
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, julgou procedente o lançamento relativo à
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD no 32.683.589-0, de 24/08/1998, no valor
original de R$ 49.441,84, com ciência pessoal, por meio de representante legal, em 26/08/1998,
conforme assinatura aposta na folha de rosto da autuação (e.fl. 3)
Consoante o “Relatório Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls.
23/26), a ação fiscal compreendeu as competências junho/1997 a dezembro/1997 e o lançamento
corresponde a) à contribuição previdenciária patronal destinada à seguridade social; b) à
contribuição relativa ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – Gilrat; e c) às
contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos - Terceiros: Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE/Salário Educação); Instituo Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra); Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço Nacional de Aprendizagem
da Indústria (Senai) e Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae).
Esclarece a fiscalização que o montante dos salários pagos (salário de
contribuição), relativos à obra de construção civil, foi obtido mediante aferição indireta com base
nas faturas emitidas, conforme demonstrativos anexos à NFLD (e.fls. 28/31), aplicando-se os
percentuais estabelecidos no Titulo V, item 31 e subitens, da Ordem de Serviço OS INSS/DAF
n.° 165, de 11/07/1997. Consta do Relatório que:
3 - Este procedimento foi adotado devido à DESCONSIDERAÇÃO do Livro Diário no
009 da então fiscalizada, relativo ao exercício de 1.997, em razão de não registrar o
movimento real de remuneração de empregados, do faturamento e do lucro, por deixar
de lançar os seguintes fatos contábeis:
a)- Recibos de Pagamento de Salários de Francisco Pereira Rosa, período de 04.03.97 a
29.09.97, período este reclamado no Processo Trabalhista n.° 0010/98-8, 1.a
JCJ/Catanduva, que foi feito acordo em 29.01.199, sem reconhecer o vínculo
trabalhista, mas que têm anexado ao processo Recibos de Adiantamento de Salários ;
b)- Recibos de Pagamento de Salários de Antônio Carlos Catarino, período de 01.04.97
a 01.08.97, período este reclamado no Processo Trabalhista n.° 1077/97. 2.a
JCJ/Catanduva, com o reconhecimento do vínculo trabalhista, e que foi feito acordo em
10.10.1997. com recolhimento das Contribuições Providenciarias em 18.06.98. Fato
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

está comprovado, pois foi extraído cópia do processo, fls. 12 e 13, rescisão e cheque
nominal no Vr. de R$ 650,00, que corresponde ao vr. da rescisão;
c)- Não constar lançamentos dos Honorários do Contador.
d)- Não constar o custo da mão-de-obra utilizada na construção do Prédio Industrial da
Metalúrgica Loren Sid Ltda., CGC 47.080.197/0001-80. na Av. Leonor Abdo Jorge
n.°6537. D. Industrial - Catanduva - SP. Pelo lançamentos contábeis, a empresa recebeu
R$ 400.000,00 parcelados de 0197 a 0797. O contrato é de 18.11.97, no valor de R$
800.000,00. Matriculou a obra no INSS em 18.11.97, n.° 21.112.03903/73. Mas,
conforme Alteração do Contrato Social da Metalúrgica Loren Sid Ltda., de 12.09.97,
reg. Na JUCESP em 06.10.97, transferiu a Matriz para aquele endereço. O mesmo
ocorrendo no Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do E.S.P, conf. DECA n.° 1,075/97,
de 10.11.97. e também na Secretaria da Receita Federal, conforme Cartão do CGC,
expedido em 16.10.97. O que comprova que a construção terminou antes da data do
Contrato e da data da Matricula no INSS.
e)- Pela verificação das Notas de compras de Cestas Básicas, período de 0197 a 1297, e
confrontando com os Recibos de Entrega, a quantidade adquirida é bastante superior à
quantidade distribuída aos empregados, o que comprova que existiam empregados que
não foram incluídos na Folha de Pagamento de Salários. Diante desse fato, o valor
lançado na Conta de Despesa "Salários e Ordenados" não refletem o valor real dos
salários pagos ou devidos.
O lançamento ocorreu por aferição indireta, nos termos do § 6°, do Artigo 33, da
Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, servindo de base para o levantamento do débito as faturas,
folhas de pagamentos de salários, rescisões de contrato de trabalho e recibos de férias.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 36/51, onde principia aduzindo a improcedência de toda a autuação, que
afirmar pecar por desconsiderar o seu livro diário no 009/97; por veicular a cobrança de
contribuições previdenciárias apuradas a partir de base de cálculo superestimada; e por agregar
verbas de manifesta inconstitucionalidade. Entende que deve ser afastada, de plano, a
desconsideração de seu livro diário no 009/97, sob argumento de que a fiscalização não poderia
adotar tal procedimento sem que previamente, e com observância do contraditório e ampla
defesa, fique constatada a efetiva desvalia dos registros apresentados pela contribuinte. Acresce
que, para eventual autuação, as incorreções apuradas, inclusive se derivadas de escrituração
tardia, deveriam decorrer de comprovada má-fé. Assim: “A notificação aqui combatida deve,
por isso, ser declarada insubsistente para que a verificação do montante devido à previdência
social não dê de ombros para os recolhimentos efetivados e tampouco desconsidere os
lançamentos feitos no Livro Diário a pretexto de serem tardios.”
Quanto aos valores relativos a ações trabalhistas, assevera que as transações”
efetivadas no respectivos processos foram feitas por mera liberalidade, sem reconhecimento de
vínculo empregatício, por razões que não caberiam ser debatidas nestes autos, não sendo lícito
tirar deduções ou ilações a partir de "recibos", ou documentos unilaterais, que os reclamantes
eventualmente tenham juntado nos processos judiciais. Afirma também não prosperarem as
demais referências feitas no relatório fiscal, sobre não constar honorários do contador, aquisição
de cestas básicas em número excessivo e escrituração tardia da obra realizada para a empresa
Metalúrgica Loren Sid Ltda. Em tópico intitulado “b) da avaliação contraditória”. defende a
autuada que, ainda que fosse lícito à fiscalização descartar os registros do Livro Diário, mesmo
assim não poderia arbitrar o custo da construção civil levando em conta parâmetros definidos em
seus próprios atos administrativos, devendo ser mensurado com base em "avaliação
contraditória, administrativa ou judicial”.
Na sequência, advoga a recorrente a
inconstitucionalidade das leis que amparam o lançamento relativo a verbas destinadas ao Gilrat;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

assim como, quanto as contribuições para “Terceiros”, especificamente, Salário-Educação e
Incra.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento, sendo mantido integralmente o
crédito tributário lançado. A decisão prolatada, Decisão-Notificação no 21-637.0/167/98, de
01/10/1998, não apresenta ementa.
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 73/88), onde suscita em sede de preliminar
a nulidade do julgamento de piso, por cerceamento de seu direito de defesa, sob o mesmo
argumento de que deveria ser afastada a desconsideração dos lançamentos constantes do Livro
Diário no 009/97. Volta a argumentar que a fiscalização não poderia adotar o procedimento
excepcional previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), sem que previamente, e com observância do contraditório e ampla defesa, em
observância ao devido processo legal, fique constatada a efetiva desvalia dos registros
apresentados pela contribuinte. Cita a Súmula 76, do extinto Tribunal Federal de Recursos, e
acresce que, para eventual autuação, as incorreções apuradas, inclusive se derivadas de
escrituração tardia, deveriam decorrer de comprovada má-fé. Repisa que: “...partir diretamente
para o arbitramento como foi feito no caso em exame, levando em conta elementos colhidos
unilateralmente e alijados do due process of law, traduz inominada ilegalidade.” Entende
assim que, a notificação deveria ser declarada insubsistente pela decisão ora atacada, para que a
verificação do montante devido à previdência social não ficasse à margem dos recolhimentos
efetivados e tampouco desconsiderasse os lançamentos feitos no Livro Diário a pretexto de
serem tardios. Pleiteia a realização de “perícia contraditória”. Reafirma que também não
desautorizaria o referido livro o fato de ter a empresa feito composição em duas reclamatóiras
trabalhistas, uma vez que tais transações teriam se efetivado por mera liberalidade, não sendo
lícito tirar deduções ou ilações a partir de "recibos", ou documentos unilaterais, que os
reclamantes eventualmente tenham juntado aos processos.
Relativamente à parte do relatório que se refere a honorários de contador, defende
a recorrente que a notificação sequer aponta qual pagamento teria sido realizado, além de quando
e quanto teria sido pago; não declinando sequer a que se refere, circunstância que entender torna
inepta sua menção no corpo da notificação, inviabilizando até mesmo o direito à plena defesa.
Sobre a aquisição de cestas básicas em número superior à quantidade de empregados registrados
na empresa, aduz a recorrente que tal fato, tomado isoladamente, não teria o condão de levar à
certeza da existência de outros empregados além daqueles que constam da folha de pagamento e
que, eventualmente, tenham sido agraciados com mais do que uma cesta básica, seja por razão
humanitária, ou qualquer outra, que no mínimo deveria ter sido apurada e aquilatada. Com
relação à parte do lançamento relativa à construção do prédio industrial da Metalúrgica Loren
Sid Ltda., limita-se a recorrente à seguinte fala:
Quanto ao mais, precisamente sobre a propalada escrituração tardia da obra realizada
para a Metalúrgica Loren Sid Ltda., o tema já foi analisado por ocasião da defesa
ofertada na NFLD da DEBCAD 32.683.589-0, também em grau de recurso e cuja
apreciação, para evitar julgamentos conflitantes, devem ser feita em conjunto com o
presente feito. Há íntima relação de conexidade entre esta e aquela notificação, razão
bastante para a apreciação simultânea de ambas.
Nesse ponto, passa a contestar o lançamento efetivado com base na aferição
indireta, argumentando que, mesmo que mantidos o lançamento relativo aos pontos acima
abordados, ainda assim a autuação careceria de reforma quanto ao arbitramento do preço da
obra, por evidente cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido sequer autorizada a realizar
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

avaliação contraditória, de forma a contestar o valor estimado pela autoridade fiscal lançadora.
Para melhor entendimento das razões de defesa, peço vênia para reprodução dos principais
argumentos apresentados pela autuada relativamente a tal tópico:
Vale repisar: ainda que fosse lícito à fiscalização descartar os registros do Livro Diário
da recorrente, mesmo assim não poderia arbitrar o custo da construção civil levando
em conta parâmetros definidos em seus próprios atos administrativos.
Ocorrendo a hipótese propalada pelo fiscal, o valor da obra só poderá ser alcançado,
para fins de tributação, através de "avaliação contraditória, administrativa ou judicial
(CTN, art. 148).
Se o Código Tributário Nacional – que tem envergadura de Lei Complementar Federal -
impõe a realização de avaliação contraditória, é evidente que uma simples Ordem de
Serviço da própria fiscalização não pode modificar seus comandos e dispensar tal
procedimento com a adoção, pura e simples, de índice de preço que visivelmente destoa
da realidade.
Note-se, v.g., que o valor do metro quadrado divulgado pelo SINDUSCON (índice
adotado pelo fiscal que invoca a OS- INSS/DAF 165/97) é de R$501.93 (ou de
R$576,42 p/escritório) ao passo que a edificação cogitada pela fiscalização, obra
simples que é (composta por barracão industrial feito apenas de blocos e com
acabamento rústico e por um modesto escritório), tem o valor médio do metro quadrado
de construção não superior a R$130,00.
A disparidade é gritante! Daí a desvalia material da notificação. Mesmo partindo da
falsa premissa de que o Livro Diário da defendente deveria ser desconsiderado, jamais
poderia lançar contribuições sem prévia e contraditória avaliação. Afinal, entre o artigo
148, do CTN, e a Ordem de Serviço INSS/DAF n° 165/97 há quilométrica distância que
desqualifica a última.
Demais a mais, acima e bem acima dessas regras, a regência do arbitramento como
método de lançamento passa pelo crivo do artigo 145, § 1°, da Constituição da
República, que só admite a criação de ficção ou de arbitramento desde que nos termos
da lei. Ordem de Serviço, pelo menos nesta altura dos acontecimentos, não é lei.
Eis a redação do artigo 145, § Io, da Carta Política, no que interessa ao caso :
"Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir a efetividade desses objetivos, identificar,
RESPEITADOS OS DIREITOS INDIVIDUAIS E NOS TERMOS DA LEI, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte".
Exatamente por isso é que MISABEL ABREU MACHADO DERZI adverte que "a
presunção ou a ficção jurídicas são excepcionais e dependem de lei expressa para
serem autorizadas"3. Não é possível, portanto, criar-se ficção em torno do valor do
metro quadrado da construção civil com base em índice setorial, oficioso, mãxime
quando essa presunção deriva de mera Ordem de Serviço.
Nessa conformidade, a prevalecer a indicação do arbitramento, fica requerida imediata a
realização de avaliação contraditória, pela qual contribuinte e fisco possam dimensionar,
efetivamente, o custo do metro quadrado da construção, respeitados os padrões daquela
alvejada nesta NFLD.
Volta ainda a autuada a advogar a existência de inconstitucionalidade nas normas
que autorizam a cobrança das contribuições para o Gilrat, da contribuição para o Salário-
Educação e para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, arguindo que,
inadequações dos respectivos atos normativos de tais exações deveriam ser pronunciadas
inclusive na seara administrativa. Sustentando tais alegações, argumenta que:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

Quanto ao salário educação, arrecadado para ulterior repasse ao FNDE, salienta a
recorrente que o vício que contaminou essa exação até 31 de dezembro de 1.996 não foi
espancado a partir de 1.997 como tem sido sustentado.
Com efeito, a tentativa de criação do "novo salário-educação" não passou de uma ação
legislativa natimorta. A uma, porque não sendo contribuição para a seguridade social e
sim verba destinada ao FNDE, não poderia ser instituído por simples lei ordinária (caso
da Lei Federal 9.424/96), porque necessária lei complementar para sua edição.
E mais: o próprio processo legislativo que pariu a Lei 9.424/96 é viciado na origem.
Conforme ensina MARCELO RAYES, o Projeto de Lei 2.380-B, de 1.996, que
redundou na Lei 9.424, depois de aprovado pela Câmara Federal foi modificado
estruturalmente pelo Senado.
Contudo, contrariando o iter procedimental do processo legislativo traçado pela
Constituição, o projeto modificado não voltou à Câmara para nova votação e
simplesmente foi levado à sanção presidencial. Há, portanto, "vício de
inconstitucionalidade formal da lei ordinária em comento".5
Outro óbice para a cobrança do salário-educação está na própria deficiência da Lei
9.424/96 que não traz, como deveria trazer, todos os elementos necessários à indicação
do fato gerador. Como diz LEO KRAKOWJAK "não há qualquer definição do
contribuinte, da materialidade do fato gerador da obrigação tributária em causa, nem
do seu aspecto temporal, elementos essenciais à cobrança da exação, e que só podem
ser estabelecidos por Lei nos termos do inciso III do artigo 97, do CTN".
Quanto à contribuição para o SAT, a situação não muda. É cediço que uma empresa
construtora tem corpo de empregados que se ativam na esfera administrativa, em
escritórios, e no campo, a dizer nas obras propriamente ditas. Cada trabalhador está
sujeito a dado ambiente de trabalho, cuja agressividade oscila de acordo com a função:
um ajudante de obras terá maior risco de acidentar-se do que um desenhista que passa o
dia todo no escritório com sua mesa e prancha de projetos.
Ocorre que o INSS vem cobrando a contribuição ao SAT de forma linear, sem levar em
conta as precitadas condições de trabalho de cada setor da empresa. E quem define esse
critério uniforme - fixação de grau de risco de acidente de trabalho - não é a Lei, mas
sim o Decreto 612/92. É patente a ilegalidade da fixação de alíquota via decreto, não
sendo admitida essa prática nem mesmo para suprir a deficiência da Lei 8.212/91 que é
omissa quanto ao critério de identificação do nível de risco acima citado.
(...)
Por fim, no que diz com a parcela destinada ao INCRA, o fisco exige o recolhimento de
2,5% sobre todos os pagamentos feitos a empregados. Tal exação, como é cediço,
perdeu espaço no mundo jurídico, máxime quando lançada contra empresa urbana.
A antiga contribuição ao INCRA, instituída pela Lei Federal 2.613/55, não foi
recepcionada pela Constituição de 1.988. Ao revés, em seu lugar entrou a contribuição
ao SENAR, atualmente disciplinada pela Lei Federal 8.315/91, não havendo mais se
falar em receita do setor urbano para bancar o aprendizado de empregados da seara
rurícola. Logo, não pode ser cobrada.
(...)
Como o que justificava a cobrança da contribuição ao INCRA era o incremento das
atividades que esse órgão exercia no plano do Serviço Social Rural e este, o SSR, foi
deslocado para o SENAR desde 1.988, não faz sentido que ela subsista.
(...)
Ao final, é requerido o provimento do Recurso Voluntário, para o efeito de ser
declarada nula a decisão de primeira instância, em face do cerceamento de defesa que inibiu a
realização de perícia contraditória, ou a proclamação da nulidade da NFLD objeto do presente
litígio.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por via postal,
conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 66, onde não foi lançada a data do efetivo recebimento
(ciência). O recurso foi protocolizado em 05/11/1998 e em despacho de e.fl. 94 atesta a chefia do
Posto de Arrecadação do INSS em Catanduva/SP que o recuso foi interposto dentro do prazo
regulamentar, dessa forma, considera-se tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preliminares de Nulidade
Argui a recorrente, em sede de preliminares, a nulidade do lançamento, sob
justificativa de que a fiscalização não poderia adotar o procedimento excepcional de
arbitramento sem que previamente, com observância do contraditório, ampla defesa e o devido
processo legal, ficasse constatada a efetiva desvalia dos registros por ela apresentados. Aduz que,
para eventual autuação, as incorreções apuradas, inclusive se derivadas de escrituração tardia,
deveriam decorrer de comprovada má-fé. Dessa forma, entende que a notificação deveria ser
declarada insubsistente, para que a verificação do montante devido à previdência social não
ficasse à margem dos recolhimentos efetivados e tampouco desconsiderasse os lançamentos
feitos no Livro Diário a pretexto de serem tardios
Conforme o art. 225, inc. II do Regimento da Previdência Social – RPS (Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999), a pessoa jurídica está obrigada, entre outras exigências, a lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos. Preceitua ainda o § 13, do mesmo art. 225, que os lançamentos contábeis
devem registrar, em contas individualizada, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não
integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as
da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento, por obra de construção civil e por
tomador de serviços. Ainda acorde o mesmo normativo, os livros contábeis podem ser exigidos
após noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores.
Noutro giro, o lançamento com base em levantamento por aferição indireta possui
previsão legal e aplica-se na hipótese em que, do exame da escrituração contábil e de qualquer
outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou do lucro (art.
33, § 6° , da Lei no 8.212, de 1991 e art. 235 do RPS. Situação esta que se encontra
suficientemente caracterizada no presente caso, tendo sido constatado que a contribuinte
cometeu diversas irregularidades quanto à contabilização de seus pagamentos, como explicitado
no Relatório Fiscal, confira-se:
3 - Este procedimento foi adotado devido à DESCONSIDERAÇÃO do Livro Diário no
009 da então fiscalizada, relativo ao exercício de 1.997, em razão de não registrar o
movimento real de remuneração de empregados, do faturamento e do lucro, por deixar
de lançar os seguintes fatos contábeis:
a)- Recibos de Pagamento de Salários de Francisco Pereira Rosa, período de 04.03.97 a
29.09.97, período este reclamado no Processo Trabalhista n.° 0010/98-8, 1.a
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

JCJ/Catanduva, que foi feito acordo em 29.01.199, sem reconhecer o vínculo
trabalhista, mas que têm anexado ao processo Recibos de Adiantamento de Salários ;
b)- Recibos de Pagamento de Salários de Antônio Carlos Catarino, período de 01.04.97
a 01.08.97, período este reclamado no Processo Trabalhista n.° 1077/97. 2.a
JCJ/Catanduva, com o reconhecimento do vínculo trabalhista, e que foi feito acordo em
10.10.1997. com recolhimento das Contribuições Providenciarias em 18.06.98. Fato
está comprovado, pois foi extraído cópia do processo, fls. 12 e 13, rescisão e cheque
nominal no Vr. de R$ 650,00, que corresponde ao vr. da rescisão;
c)- Não constar lançamentos dos Honorários do Contador.
d)- Não constar o custo da mão-de-obra utilizada na construção do Prédio Industrial da
Metalúrgica Loren Sid Ltda., CGC 47.080.197/0001-80. na Av. Leonor Abdo Jorge
n.°6537. D. Industrial - Catanduva - SP. Pelo lançamentos contábeis, a empresa recebeu
R$ 400.000,00 parcelados de 0197 a 0797. O contrato é de 18.11.97, no valor de R$
800.000,00. Matriculou a obra no INSS em 18.11.97, n.° 21.112.03903/73. Mas,
conforme Alteração do Contrato Social da Metalúrgica Loren Sid Ltda., de 12.09.97,
reg. Na JUCESP em 06.10.97, transferiu a Matriz para aquele endereço. O mesmo
ocorrendo no Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do E.S.P, conf. DECA n.° 1,075/97,
de 10.11.97. e também na Secretaria da Receita Federal, conforme Cartão do CGC,
expedido em 16.10.97. O que comprova que a construção terminou antes da data do
Contrato e da data da Matricula no INSS.
e)- Pela verificação das Notas de compras de Cestas Básicas, período de 0197 a 1297, e
confrontando com os Recibos de Entrega, a quantidade adquirida é bastante superior à
quantidade distribuída aos empregados, o que comprova que existiam empregados que
não foram incluídos na Folha de Pagamento de Salários. Diante desse fato, o valor
lançado na Conta de Despesa "Salários e Ordenados" não refletem o valor real dos
salários pagos ou devidos.
Uma vez apuradas irregularidades e inconsistências na escrituração contábil
apresentada, correto o procedimento adotado pela fiscalização e sem razão a recorrente quanto a
sua irresignação.
Conforme o verbete sumular no 162 deste Conselho, o direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. Assim, não
há que se falar em cerceamento de defesa durante a verificação dos fatos, visto ser incabível tal
alegação ante a ausência de litígio, ou seja, antes da formalização da exigência fiscal. Não há
ainda exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a
ser oposta pelo sujeito passivo. Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o
procedimento é levado a efeito de ofício, pelo autoridade fiscal. Portanto, inexiste processo,
assim entendido, como meio para solução de litígios, haja vista, ainda não haver o próprio litígio
e a pretensão da Administração Tributária ainda não se concretizou. Logo, não há que se falar
em preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal. Cumpre
acrescentar que, eventuais duplicidade de dados ou “inveracidades” de informações prestadas,
deveriam ter sido efetivamente apontadas pela recorrente e discriminadas na peça impugnatória,
e não somente aventadas de forma conjetural. Cabe à recorrente alegar e provar os fatos
impeditivos ou modificativos do lançamento.
Destaque-se que a própria recorrente reconhece, tanto na impugnação, quanto na
peça recursal, que sua escrituração contábil não se mostrava em conformidade, pois afirma
textualmente que os lançamentos no Livro Diário teriam sido realizados de forma tardia, além de
defender que as incorreções apuradas, inclusive se derivadas de escrituração tardia, deveriam
decorrer de comprovada má-fé. Assim, havendo previsão legal, e constatadas irregularidades na
escrituração contábil, que não reflete a real situação da remuneração dos segurados a seu serviço,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal lançadora ao proceder ao lançamento das
contribuições apuradas mediante aferição indireta.
Também é suscitada a nulidade da decisão piso, por suposto cerceamento ao
direito de defesa e contraditório, devido ao indeferimento de pericia pleiteada Na peça
impugnatória a autuada requereu a realização de “perícia contraditória” com o objetivo de
comprovar os seus argumentos, todavia, ao apreciar a impugnação a autoridade julgadora
indeferiu tal pedido. Requerimento reiterado no Recurso Voluntário.
Ocorre que, na fase litigiosa do processo administrativo fiscal não se faz auditoria.
O trabalho fiscal espelhou a situação presumida com base nas informações e documentos
disponíveis naquele momento, situação essa induzida pela própria contribuinte ao não manter
escrituração contábil regular. Assim procedendo, o sujeito passivo descumpriu sua obrigação
legal, havendo efetiva violação da legislação tributária, devido a irregularidades de sua escrita
contábil. A prova pericial, além do caráter específico, não depende exclusivamente da vontade
das partes, mas sim de circunstâncias que justifiquem a necessidade de apreciações técnicas, por
especialistas com conhecimento específico em determinadas matérias, com o intuito de
esclarecer questões controvertidas, para que o julgador, diante de indícios ou elementos
incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua convicção. Hipótese essa
não caracterizada na presente situação, sendo prescindível a realização da perícia pleiteada,
mormente o fato de que a recorrente teria a obrigação de juntar os meios probatórios de seu
interesse. Ademais, preceitua o § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que deve ser
considerado não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do mesmo art. 16, quais sejam: “...a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito”. Verifica-se que a recorrente não se atentou ao atendimento de tais
requisitos. Assim sendo, também em consonância com a decisão de piso, indefiro o pedido de
perícia reiterado no recurso sob análise, pelos motivos expostos e nos termos do art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, que permite à autoridade julgadora, na apreciação das provas,
formar livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia/diligência que entender
desnecessário. Assim sendo, sem razão a alegação de nulidade do julgado por motivo de
cerceamento de defesa, sendo que o tema não é estranho a este Conselho, que já se pronunciou a
respeito mediante o verbete sumular de no 163, nos seguintes termos: “O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.”
Ainda no campo de supostas nulidades, alega a recorrente que a parte do Relatório
Fiscal que se refere a honorários de contador sequer aponta qual pagamento teria sido realizado,
além de quando e quanto teria sido pago, o que tornaria inepta sua menção no corpo da
notificação, inviabilizando o direito à plena defesa. Nos termos demonstrados acima, inclusive
com reprodução de parte do Relatório Fiscal, o procedimento de aferição indireta foi adotado
devido à desconsideração do Livro Diário no 009 da então fiscalizada, relativo ao exercício de
1997, em razão de não registrar o movimento real de remuneração de empregados, do
faturamento e do lucro. Para demonstrar a ocorrência da irregularidade constatada, a autoridade
fiscal lançadora destacou diversas inconsistências apuradas, dentre essas, é apontada a falta de
pagamento de honorários de contador. Trata-se assim, de uma das irregularidades constatadas na
escrita contábil, entretanto, há expressa afirmação no Relatório de que o salário de contribuição
(base de cálculo das contribuições lançadas) foi obtido mediante aferição indireta sobre as
faturas, conforme demonstrativos anexos à NFLD. Portanto, a falta de pagamento de honorários
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

de contador é claramente apontada apenas como uma das irregularidades da escrita contábil que
ensejaram o lançamento por aferição indireta, não se justificando a alegação de inépcia ou
inviabilidade de direito à plena defesa.
Assinalada também no Relatório Fiscal como irregularidade, a aquisição de cestas
básicas em número superior à quantidade de empregados registrados na empresa. Aduz a
recorrente que tal fato, tomado isoladamente, não teria o condão de levar à certeza da existência
de outros empregados além daqueles que constam da folha de pagamento e que, eventualmente,
seus empregados poderiam ter sido agraciados com mais do que uma cesta básica, seja por razão
humanitária, ou qualquer outra, o que no mínimo deveria ter sido apurado e aquilatado pela
fiscalização. Verifica-se que se trata de uma outra das irregularidades constatadas na escrita
contábil, entretanto, há que se repisar que o salário de contribuição (base de cálculo das
contribuições lançadas) foi obtido mediante aferição indireta sobre as faturas, conforme
demonstrativos anexos à NFLD. Em sua defesa a contribuinte limita-se a ilações, especulações
hipotéticas e sem quaisquer elementos probatórios. Meras afirmações, desacompanhadas de
provas não se prestam a elidir ao lançamento fiscal, repise-se que caberia à recorrente alegar e
provar os fatos impeditivos ou modificativos do lançamento, ônus do qual não se desincumbiu.
Com relação à parte do lançamento relativa à construção do prédio industrial da
Metalúrgica Loren Sid Ltda., a recorrente apresenta a seguinte fala:
Quanto ao mais, precisamente sobre a propalada escrituração tardia da obra realizada
para a Metalúrgica Loren Sid Ltda., o tema já foi analisado por ocasião da defesa
ofertada na NFLD da DEBCAD 32.683.589-0, também em grau de recurso e cuja
apreciação, para evitar julgamentos conflitantes, devem ser feita em conjunto com o
presente feito. Há íntima relação de conexidade entre esta e aquela notificação, razão
bastante para a apreciação simultânea de ambas.
Nesse ponto, passa a recorrente a contestar o lançamento da obra efetivado com
base na aferição indireta, argumentando que a autuação careceria de reforma quanto ao
arbitramento do preço da obra, mais uma vez por cerceamento de defesa, uma vez que não teria
sido sequer autorizada a realizar avaliação contraditória, de forma a contestar o valor estimado
pela autoridade fiscal lançadora.
Registro o fato de que o presente procedimento trata justamente do lançamento
relativo à NFLD/DEBCAD 32.683.589-0, não se justificando assim a afirmação da recorrente de
que: “Quanto ao mais, precisamente sobre a propalada escrituração tardia da obra realizada
para a Metalúrgica Loren Sid Ltda., o tema já foi analisado por ocasião da defesa ofertada na
NFLD da DEBCAD 32.683.589-0”. No mais, a aferição indireta realmente não é regra geral
para a fiscalização, mas sim procedimento utilizado quando não houver meios para a apuração
do crédito de forma direta e confiável, o que restou demonstrado, conforme acima exposto.
Ademais, em todas as hipóteses tratadas nos §§ 3° e 6° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, o
legislador admitiu o emprego da presunção em face de condutas negligentes ou irregulares do
sujeito passivo. Mais uma vez, a simples apresentação de alegações infundadas não tem o
condão de descaracterizar a presunção legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento
vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como
necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade
tributária proceder ao lançamento, baseada nos respectivos atos normativos que autorizam a
aferição indireta e definem seus parâmetros.
Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento
legal, tanto da infração como da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora, e oportunizada
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob julgamento,
todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa. Ao tratar
das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis;
a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não
configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam
evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento, não se
encontrando, portanto, presentes situações que ensejem nulidades. Sem razão assim quanto a
arguições de nulidades, devendo ser mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada
nos estritos ditames legais e devidamente motivada.
Contribuição destinada ao Gilrat
Advoga a recorrente impossibilidade de cobrança da contribuição ao SAT (Gilrat)
de forma linear, sem levar em conta as condições de trabalho de cada setor da empresa, além de
ilegalidade pelo fato de que a definição e fixação de grau de risco de acidente de trabalho ter se
operado por meio de decreto e não por meio de lei. Complementa que: “É cediço que uma
empresa construtora tem corpo de empregados que se ativam na esfera administrativa, em
escritórios, e no campo, a dizer nas obras propriamente ditas. Cada trabalhador está sujeito a
dado ambiente de trabalho, cuja agressividade oscila de acordo com a função: um ajudante de
obras terá maior risco de acidentar-se do que um desenhista que passa o dia todo no escritório
com sua mesa e prancha de projetos.”
Mais uma vez a recorrente articula argumentos sem quaisquer documentos
comprobatórios de suas alegações e novamente se valendo de elucubrações, sem apresentação.de
elementos contextuais que demonstrem a realidade de suas operações. Por pertinente, assinalo
que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou a respeito do Seguro Acidente de
Trabalho (SAT), atualmente Gilrat, por meio do RE 343.4462/SC, assentando, a desnecessidade
de Lei Complementar para instituição da sobredita contribuição, bem como, a inocorrência em
sua cobrança de ofensa aos art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição da República, consoante
a ementa a seguir transcrita:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, I; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho SAT: Lei 7.787/89,
art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195,
§ 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos
os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

IV. Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. Recurso extraordinário não conhecido”.
(RE 343.4462/ SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 04/04/2003
A ementa de julgado acima reproduzida deixa ainda assente que não implica
ofensa aos princípios da legalidade genérica, ínsito no art. 5o, inc. II, ou da legalidade tributária,
art. 150, inc. I, ambos da Constituição da República, o fato de a lei deixar para o regulamento
(decreto) a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve,
médio e grave", para efeito de fixação das alíquotas e cobrança da contribuição ao Gilrat.
Legitima assim a cobrança da contribuição na forma adotada na Notificação, devido às
irregularidades apuradas na escrita contábil da contribuinte.
Contribuição para o FNDE - Salário-Educação
Advoga a recorrente a inconstitucionalidade da cobrança pela União da
contribuição para o Salário-Educação, sob argumentos de que haveria necessidade de lei
complementar para sua criação; inconstitucionalidade formal da lei ordinária no 9.424, de 24 de
dezembro de 1996; além de ausência de todos os elementos necessários à indicação do fato
gerado na referida lei.
Não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou
constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes, conforme a Súmula CARF no
2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa. Não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança. Não obstante, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal
Federal também já se manifestou a respeito da contribuição para o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - Salário-Educação, assentando entendimento, conforme
julgamento ocorrido 02/02/2012, sob o rito de repercussão geral (art. 543-B do CPC/73), no RE
no 660.933/SP, no sentido de que tal cobrança é constitucional e compatível com o regime da Lei
no 9.424 de 1996. Tal conclusão foi objeto da Súmula 732 daquele tribunal, verbis: “É
constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja
sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.”
De se rejeitar, portanto, a irresignação da recorrente quanto à cobrança do salário-
educação.
Contribuição para o INCRA
Entende a recorrente que não preenche os requisitos legais necessários ao
pagamento da contribuição para o Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por
ausência de nexo causal entre a atuação do Órgão com a atividade econômica por ela
desenvolvida. Advoga ainda que tal contribuição não teria sido recepcionada pela atual
Constituição, sendo substituída pela contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), não havendo mais que se falar em receita do setor urbano para bancar o aprendizado de
empregados rurais.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

Diferentemente do entendimento da contribuinte, a contribuição destinada ao
INCRA, possui clara previsão legal e é devida pelas pessoas jurídicas em geral, ressalvadas
exceções, independente de se localizarem em áreas urbanas ou rurais, ou do desenvolvimento de
atividades tipicamente rurais ou não. Tal contribuição tem sua base legal expressa no auto de
infração, com especial destaque para a Lei no 2.613, de 26 de setembro de 1965.
O tema já foi objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores, quanto à
legalidade da exação incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse de toda a
coletividade dos trabalhadores (RE’s nos 225.368, Rel. Min. Ilmar Galvão, 263.208, Rel. Min.
Néri da Silveira, 254.634, Rel. Min. Sydney Sanches). Confira-se nas seguintes ementas:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA
O FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO
DESTA PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF
RECURSO NÃO ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal, é
legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a condenação da
agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp
530802/GO. Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento
13/04/2005. DJ 09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando el conclusão de que a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela
Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na parcela
destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(ST - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
841598/RS. Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007. Primeira Turma Rel. Min.
A temática já restou inclusive sumariada pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor
da Súmula n.o 516 do STJ, nos seguinte termos:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.615 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11995.004071/2008-16

A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei n.o
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.o
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
(Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)
Portanto, a cobrança da contribuição para o INCRA possui base legal e já foi
objeto de verbete sumular do STJ, quanto à sujeição passiva da exação tanto de empregadores
rurais, quanto urbanos. Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos
tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória. Não sendo possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação por suposta
ilegalidade ou não recepção pela Emenda Constitucional no 33, de 2001. Nesse sentido, há que
novamente se invocar a Súmula CARF no 2, que determina não ser este Conselho competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito
negar-lhe provimento,

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 276
DF CARF MF
Original